Tribunal: TJSP
Processo: 2009830-63.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009830-63.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA ZORAIDE LELIS GARCIA LEAL, MARIA APARECIDA GOBBO
LIZA, MARIA IGNEZ SOARES DOS SANTOS, MARIA NELLY NOGUEIRA
COSTA NEVES, MARIA SABINA SILVEIRA COSTA, MARIA TEREZINHA
VIEIRA GUERREIRO, MARIA MORAES GIMENEZ AMARAL E OUTROS,
MARIALVA ARROYO DE OLIVEIRA, MARINA BARQUETE BOTELHO,
MARIZA SEBASTIANA F. DOS SANTOS L ANTONIO, MATHILDE
VICTORIA DAMIAO, NILCE MARIA PEREIRA PIOVESANA, WANDA
KOUKO NAKAMURA, LEILA CURY, HEBE MENDES DE OLIVEIRA, CELIA
RIGAO SCRICH, ELISABETE MORETTI GARCIA, ERCILIA BOTELHO
GIMENEZ, FELICÍSSIMA CRUZ LIMA BENTO, GEMA APARECIDA
PEREIRA, LUZIA FERNANDES CAMPONEZ, HELENA MARIA LUIZ
CAMARGO, JEANETE CURI RACHID, JOSEPHINE MARY WHITAKER
BORTOLUCCI, JOYCE MINCHIN POLIZER, LAURA MARIA LIBERATORE
MIGUEL, ALCEO BERNADINELLI, EUNICE VELHO BERNARDINELLI,
MARIA JOSEFA PINHEIRO e NAYR CUNHA RIBEIRO, é agravado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 6553
Agravo de Instrumento no: 2009830-63.2017.8.26.0000
Agravantes: MARIA ZORAIDE LELIS GARCIA LEAL, MARIA APARECIDA
GOBBO LIZA, MARIA IGNEZ SOARES DOS SANTOS, MARIA NELLY
NOGUEIRA COSTA NEVES, MARIA SABINA SILVEIRA COSTA, Maria
Terezinha Vieira Guerreiro, Maria Moraes Gimenez Amaral e Outros, MARIALVA
ARROYO DE OLIVEIRA, MARINA BARQUETE BOTELHO, MARIZA
SEBASTIANA F. DOS SANTOS L ANTONIO, MATHILDE VICTORIA
DAMIAO, NILCE MARIA PEREIRA PIOVESANA, WANDA KOUKO
NAKAMURA, LEILA CURY, HEBE MENDES DE OLIVEIRA, CELIA RIGAO
SCRICH, ELISABETE MORETTI GARCIA, ERCILIA BOTELHO GIMENEZ,
Felicíssima Cruz Lima Bento, Gema Aparecida Pereira, LUZIA FERNANDES
CAMPONEZ, HELENA MARIA LUIZ CAMARGO, JEANETE CURI RACHID,
JOSEPHINE MARY WHITAKER BORTOLUCCI, JOYCE MINCHIN POLIZER,
LAURA MARIA LIBERATORE MIGUEL, ALCEO BERNADINELLI, Eunice
Velho Bernardinelli, Maria Josefa Pinheiro e Nayr Cunha Ribeiro
Agravado: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Juiz: Luiz Henrique Lorey
Readequação. RE 1.244.961/SP. Devolução dos autos à
Turma Julgadora. Tema 810 do STF. Ofício Requisitório
expedido antes de 25/03/15.
Modulação dos efeitos da ADI 4.357 e 4.425, quanto ao
regime de precatórios e RPV. Inexistência de diferenciação
ontológica. Não violação do quanto decidido pelo STF no
julgamento do Tema n.o 810.
Acórdão mantido.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, em
virtude do julgamento do RE n.o 1.244.961, fruto destes autos, em que a relatora,
ilustre Min. Rosa Weber, determinou a aplicação do Tema n.o 810 do STF. A
decisão data de 28/11/2019.
O acórdão mencionado pela decisão é aquele de fls. 239/247,
em que a Turma Julgadora optou pela manutenção do acórdão anteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
proferido, em que se havia negado provimento ao agravo de instrumento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Necessário breve digressão para a adequada compreensão
dos fatos.
O agravo de instrumento foi interposto em 26/01/2017,
objetivando reforma da decisão de fls. 625/627 dos autos na origem que afirmou
inexistir diferença de tratamento entre os créditos pagos por requisitório ou por
precatório. Afirmou-se ainda que, em virtude da requisição ter ocorrido
anteriormente a março de 2015, não seria hipótese de aplicação do Tema n.o 810
(RE 870.947).
Em seu recurso, os exequentes reiteram a insuficiência do
RPV, afirmando que a decisão proferida da ADI 4357 restringe-se aos créditos
pagos pela modalidade dos precatórios. Com fundamento em tal premissa,
pretendem, indiretamente, afastar a correção monetária pela TR e aplicar o IPCA-E.
O recurso foi submetido a julgamento pela Turma que negou
provimento ao recurso, afirmando inexistência de diferenciação ontológica entre
RPV e precatório, bem como inaplicabilidade do Tema n.o 810 do STF.
Houve interposição de recurso extraordinário e devolução
dos autos à Câmara, em 14/11/2017, em virtude do julgamento definitivo do referido
tema. Naquela oportunidade, a Turma Julgadora reafirmou a inaplicabilidade do
Tema, mantendo o v. acórdão tal qual proferido.
Contra tal decisão foram opostos embargos de declaração,
oportunidade em que os exequentes afirmaram que os autos versam sobre crédito de
natureza tributária.
Os embargos foram acolhidos com excepcional efeito
infringente, para “o fim de complementar o acórdão, para determinar a incidência
de 1% (um por cento) ao mês aos juros moratórios e a Tabela Prática do Tribunal
de Justiça à correção monetária até 01.01.1999, após, aplica-se aos juros e à
correção monetária a Taxa Selic”.
O v. acórdão de fls. 239/247 foi integrado pelo julgamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos embargos a fls. 261/266, e, em análise conjunta, o decisório merece ser mantido
vez que inexistente qualquer afronta à decisão proferida pela Suprema Corte no
julgamento do Tema n.o 810 do STF, mesmo porque, como reafirmado à exaustão,
referido tema não se aplicada ao caso dos autos, que se submete à sistemática das
ADIs 4357 e 4425.
O índice de correção monetária não faz parte do âmbito de
devolutividade do recurso originariamente interposto, que tão somente pretende
debater a existência ou não de diferença entre RPV e precatório no que tange à
submissão ao decisório acima citado.
O debate acerca dos índices é indiretamente abordado e,
ainda em tal caso, permissível à Turma Julgadora sua análise, vez que se trata de
consectário legal, matéria cognoscível de ofício e não submetida à preclusão.
Pois bem.
1. Aplicabilidade ou não da modulação dos efeitos
proferida nas ADIs 4.357 a 4.425 aos RPV.
Como dito em oportunidades anteriores, a modulação dos
efeitos aplica-se à requisição de valores, em virtude de inexistir diferença ontológica
entre esta modalidade de pagamento e os precatórios.
Nesse sentido, o seguinte julgado desta C. Câmara:
“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
Título judicial. Cumprimento de sentença. 1.
Aplicação da TR no cálculo da correção monetária
conforme estabelecido na modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade de parte do
artigo 5o da Lei Federal no 11.960/09 pelo STF
apenas em relação ao ofício requisitório de pequeno
valor expedido antes de 25.3.15. 2. Por possuírem a
mesma natureza, não há diferenciação entre
precatório e Requisição de Pequeno Valor RPV. 3.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2043636-89.2017.8.26.0000,
7a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Coimbra
Schmidt; Data do julgamento: 19/04/2017; Data de
registro: 19/04/2017)
1. Inaplicabilidade do Tema n.o 810 (RE 870.947)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ao determinar a aplicação da modulação dos efeitos das
ADIs 4357 e 4425, o v. acórdão não viola o quanto decidido pelo STF no
julgamento do Tema n.o 810.
Isso porque, o precedente firmado no RE 870.947, com bem
mencionado pelo relator Min. Luiz Fux, aplica-se aos processos em fase de
conhecimento.
“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no
4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da
correção monetária pela TR apenas quanto ao
segundo período1, isto é, quanto ao intervalo de
tempo compreendido entre a inscrição do crédito em
precatório e o efetivo pagamento. Isso porque a
norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100,
§12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-se
apenas à atualização do precatório e não à
atualização da condenação ao concluir-se a fase de
conhecimento.
(...)
Posteriormente, em Questão de Ordem, esta Corte
decidiu a modulação temporal dos efeitos das ADI,
nos seguintes termos:
'2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões
declaratórias
de
inconstitucionalidade
proferidas nas ADIs no 4.357 e 4.425 para
manter a vigência do regime especial de
pagamento de precatórios instituído pela
Emenda Constitucional no 62/2009 por 5
(cinco) exercícios financeiros a contar de
primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se
eficácia
prospectiva
à
declaração
de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos
da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão
de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos
os precatórios expedidos ou pagos até esta
data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR), nos termos da
1 ́Conforme descrito pelo relator “O segundo momento ocorre já na fase executiva, quando o valor
devido é efetivamente entregue ao credor. Esta última correção monetária cobre o lapso temporal
entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Seu cálculo é realizado no
exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da
decisão condenatória.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Emenda
Constitucional
no
62/2009,
até
25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (b) os precatórios tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos
quais a Fazenda Pública corrige seus créditos
tributários;'
(...)
Com efeito, considerando o que restou decidido por
esta Corte nas ADIs n. 4.357 e n. 4.425 quanto à
atualização dos créditos inscritos em precatórios,
verifico que a questão constitucional posta nestes
autos cinge-se ao exame da validade do regime de
atualização monetária e juros moratórios incidentes
em período anterior, ou seja, sobre as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, segundo os
índices oficiais de remuneração básica aplicados à
Caderneta de Poupança, previstos no artigo 1o-F da
Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n.
11.960/09.”
Ao mencionar a decisão proferida no julgamento das ADIs
4357 e 4425, o condutor do voto ainda afirma: “Não vislumbro razões para
modificar essa compreensão, a qual, aliás, deita raízes em julgamento anterior às
próprias ADIs no 4.357 e 4.425. O leading case que inspirou o entendimento da
Corte foi o RE no 453.740 de relatoria do Min. Gilmar Mendes.”
Também neste âmbito, desnecessária qualquer reforma ao v.
acórdão.
1. Índices de correção monetária e juros aplicáveis
Trata-se de cumprimento de sentença, mantida por análise do
reexame necessário, que condenou o Instituto de Previdência do Estado de São
Paulo (IPESP) à repetição dos valores descontados dos proventos de aposentadoria a
título de contribuição previdenciária.
Têm natureza tributária as contribuições previdenciárias,
pois são contribuições à seguridade social. Nesse contexto, necessária a observância

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da decisão do E. Supremo Tribunal Federal prolatada em 25 de março de 2015,
acerca da modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425, conforme notícia veiculada
no site do tribunal, cuja íntegra segue, destacada no trecho que interessa:
“1. Modulação de efeitos que dê sobrevida ao regime
especial de pagamento de precatórios, instituído pela
Emenda
Constitucional
no
62/2009,
por
5
(cinco)exercícios financeiros a contar de primeiro de
janeiro de 2016.
2. Conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da
ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão de
ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os
precatórios expedidos ou pagos até esta data, a
saber:
2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão
observar os mesmos critérios pelos quais a
Fazenda Pública corrige seus créditos tributários;
e
(...)”
Dito isso, no que tange à correção monetária, deve ser
calculada com base na Tabela Prática do TJSP, conforme entendimento consolidado.
No que diz respeito aos juros de mora, no Estado de São
Paulo, o artigo 1o da Lei Estadual 10.175/98 prevê a aplicação da taxa SELIC sobre
impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a adoção da mesma taxa na
repetição do indébito.
Em síntese ao acima explanado, de rigor a manutenção do v.
acórdão que determinou a incidência de 1% (um por cento) ao mês aos juros
moratórios e a Tabela Prática do Tribunal de Justiça à correção monetária até
01.01.1999, após, aplica-se aos juros e à correção monetária a Taxa Selic.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão.
As partes ficam intimadas de que eventuais embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
declaração serão submetidos a julgamento virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR